Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012682-97.2019.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargante : WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES
Embargante : ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES
Embargados : RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
Número do Protocolo : 1012682-97.2019.8.11.0041
Diante da Exceção de Impedimento oposta pelos embargados Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse contra o eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho, que atuou no julgamento como 1o Vogal, determino que se ouça o excepto no prazo de quinze dias, nos termos do art. 220 do RITJMT, e, após, à conclusão.
Considerando que os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 85196994, interpostos por Wilma Therezinha Destro Fernandes, têm por objeto o mesmo acórdão em que atuou o Desembargador excepto, e, que, nos termos do art. 222 do RITJMT, “reconhecida a procedência da suspeição, (o Tribunal) haverá por nulo o que tiver sido processado perante o Desembargador recusado, após o fato que ocasionou a suspeição”, determino, por cautela, sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento da arguição de impedimento.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator